Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732029-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Dan - Comércio de Alimentos Ltda Ricardo Nehme D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701693-37.2018.8.07.0014, assim redigida: “CNSEG Mantenho a decisão agravada. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho Nacional de Justiça, integra todas as indisponibilidades de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o país. No entanto, não é destinada à penhora de bens em processos cíveis ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituições financeiras. Nesse contexto, as medidas relacionadas à indisponibilidade de bens no CNIB são inadequadas para a satisfação do crédito e não são eficazes para compelir o devedor ao pagamento. Indefiro o pedido retro. Indefiro a inclusão no Serasajud, porque o autor é banco de grande porte e tem acesso aos sistemas para inclusão por si próprio. A parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC).” A credora alega em suas razões recursais (Id. 74737720), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca dos bens pertencentes aos devedores. Verbera que deve ser admitida a decretação de indisponibilidade de bens dos recorridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, de acordo com a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. Sustenta ainda que é possível a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo na norma estabelecida no art. 782, § 3o, do aludido estatuto processual. Destaca que as medidas postuladas consistem em meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e promovem os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB e a determinação de inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74743213). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de processo de execução. É necessário destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. Quanto ao mais convém ainda sublinhar que nos termos das regras previstas nos artigos 7o e 14, ambos do mencionado ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. A propósito, os notários e registradores têm a atribuição de "alimentar" a referida base de dados. É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. Assim o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Ressalte-se, além disso, que o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar os cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão deve ser admitida a inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;